Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Os recorrentes têm a faculdade de desistir do recurso interposto a qualquer tempo e independente da anuência da parte contrária, conforme autoriza o art. 998, caput, do CPC. No caso, o pedido é subscrito pelo representante legal dos apelantes, com cláusula ad juditia et extra, conferindo-lhe expressamente poderes para desistir da ação (ID 39211753). Dessa forma, ante a desistência manifestada, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se.